Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707308-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FIRME DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIANA DA SILVA FREIRE D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a gratuidade de justiça concedida ao agravante foi revogada, e não houve o recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do art. 1.017, § 1o, e do art. 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília – DF, 12 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10